Tribunal: TJES
Processo: 5007581-37.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007581-37.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITA DOS SANTOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007581-37.2023.8.08.00147

Recorrente: BENEDITA DOS SANTOS

Recorrido: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO EM MG. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.
SENTENÇA DE PISO
QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, EXTINGUINDO O PROCESSO COM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO II DO CPC/15 E ARTIGO 51, §1º DA LEI FEDERAL N. 9.099/95.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO O DESCABIMENTO DA PRESCRIÇÃO, CONSEQUENTEMENTE A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O DANO ALEGADAMENTE SUPORTADO PELA PARTE AUTORA (DESABASTECIMENTO DE ÁGUA) EM NADA SE APROXIMA COM O INTERESSE COLETIVO DE REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS, QUE SEQUER PODERIA SER OBJETO DE APRECIAÇÃO, INDIVIDUALMENTE. ACERCA DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL MINEIRA, É MISTER DESTACAR QUE, SENDO APLICÁVEL O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, POR EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR, E TENDO EM CONTA OS EFEITOS DA LEI Nº 14.010/2020, REFERIDO TERMO TERIA SIDO FIRMADO ANTES DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LOGO, INEFICAZ A RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO, POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ART. 191, DO CÓDIGO CIVIL. A INTERRUPÇÃO PROPRIAMENTE DITA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PERDUROU ENTRE OS DIAS 18 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015, COM REFLEXOS QUE SE ALONGARAM, NO MÍNIMO, ATÉ O FIM DE JANEIRO DE 2016, INTERREGNO NO QUAL, POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS DIVERSAS, A POPULAÇÃO FOI ATENDIDA PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM VIRTUDE DOS PERSISTENTES QUESTIONAMENTOS SOBRE A QUALIDADE DAQUELA PROPORCIONADA PELO SANEAR. SOBRE OS EVENTUAIS MARCOS INTERRUPTIVOS POR AJUSTES POSTERIORES, SEQUER HÁ NOTÍCIA DE QUEM SERIAM OS PACTUANTES. DE IGUAL SORTE, A MERA ILAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL, À FALTA DE PROVA SEGURA A SEU RESPEITO, NÃO JUSTIFICA O JULGAMENTO DE MÉRITO DAS PRETENSÕES JUDICIALIZADAS ALÉM DO PRAZO DEFINIDO PELO ART. 27, CDC, COMO OCORRE NO CASO EM TELA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95). CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)